Tribunal: TJDFT
Processo: 0728258-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0728258-46.2019.8.07.0000 PACIENTE: EMERSON PEREIRA DA LUZ DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de EMERSON PEREIRA DA LUZ, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O pedido liminar foi indeferido por decisão do eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13420859). Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator